Tribunal: TJPA
Processo: 0192467-70.2015.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0192467-70.2015.8.14.0048

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SALINÓPOLIS/PA

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. FRANCISCA SUÊNIA FERNANDES DE SÁ
APELADO: CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. ADONAI OLIVEIRA FARIAS - DEF. PÚB.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MÍDIA INAUDÍVEL COM A SESSÃO DO JULGAMENTO POPULAR. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA.
1. Como o depoimento das testemunhas e interrogatório do acusado é substancial para a plenitude do julgamento, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar uma das provas produzidas em Sessão do Tribunal Popular, cuja mídia se encontra inaudível nos autos, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório.
2. Processo anulado
de ofício
. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Salinópolis/PA, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

ANULAR O PROCESSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que absolveu Carlos Pinheiro dos Santos, de acordo com o entendimento do Conselho de Sentença, da prática delitiva descrita no art. 121, §2º, II e IV, e §7º, II, 2ª figura, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 09.12.2015, por volta das 08h30min, o acusado Carlos Pinheiro dos Santos, atingiu com golpes de machado sua companheira Francisca Carlos da Conceição, de 87 anos, atingindo-a na cabeça e braço direito. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 121, §2º, II e IV, e §7º, II, 2ª figura, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente com o julgamento pelo Tribunal do Júri e a consequente sentença
absolutória
às fls. 144.

O Ministério Público recorreu às fls. 150/153, pugnando a nulidade do julgamento por ser manifestamente contrário a prova dos autos.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 155/162.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do apelo, para que seja acolhida a tese levantada pela acusação e a consequente realização de um novo júri (fls. 168/179).

Às fls. 180, despachei o processo à Vara de origem, para que substituísse à mídia de fls. 138, onde consta a Sessão do Tribunal Popular, em razão de estar inaudível, inviabilizando a análise do conteúdo.

Em Certidão às fls. 182, foi encaminhada nova mídia, no entanto, afirmado que o problema de audição persistia, posto que o problema foi decorrente do equipamento de capacitação de áudio, no momento da sessão.

É o relatório.

VOTO

O Ministério Público do estado do Pará, pugna em suas razões recursais a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, que entendeu pela absolvição do acusado Carlos Pinheiro dos Santos, do crime de tentativa de homicídio. Alega o membro do
Parquet,
que a decisão é contrária a prova dos autos, pelo que protesta por um novo julgamento.

Ocorre que, ao analisar atentamente o processo, constatou-se que a mídia de fls. 138, justamente a qual foi gravada a Sessão do Júri Popular, está inaudível.

Determinei a substituição da mídia às fls. 180, no entanto, em resposta prestada pela Vara, através da Certidão às fls. 182, foi informado que ¿(...)
procedi a confecção de nova mídia referente a Sessão Júri realizada em 22/08/2017, já existente as fls. 138 dos autos, anexa abaixo. Certifico ainda, que a qualdiade do áudio da mídia solicitada é a mesma constantes em nossos arquivos, cujo o problemas (sic) foi decorrente de capacitação de áudio (microfone e cabo de conexão). Nada mais.¿

Como o depoimento das testemunhas arroladas e interrogatório do acusado é substancial para análise do pleito, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar a prova produzida no referido Júri.

Nesse sentido:
¿Havendo defeito na gravação do áudio, a repetição do ato processual se mostra imprescindível para garantir o registro das provas.¿
(TJPB, Apelação Criminal APL 00018446820148150141, Rel. DES MARCIO MURILO DA CUNHA RAMOSDJ 06.10.2015).
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DA DEFESA. Inaudíveis as declarações prestadas em sede judicial, diante de defeito técnico no registro das gravações. A impossibilidade de análise, em sede recursal, das provas colhidas em Juízo, o que, sem dúvida, implica em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como do duplo grau de jurisdição. Nula a audiência una de instrução registrada em sistema de gravação audiovisual inaudível, se ausente a possibilidade de recuperação dos relatos testemunhais e do interrogatório do réu. Impossível o julgamento do apelo sem a repetição do referido ato processual, haja vista que a reanálise de provas se mostra imprescindível na devolutividade recursal, notadamente quando uma das teses defensivas é absolvição por insuficiência do acervo probatório, devendo a nulidade ser declarada de oficio.¿
(TJ/RJ -

APL 01399234820148190001 RJ 0139923-48.2014.8.19.0001, DES. JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, DJ 04.08.2015)

Em sendo assim, impõe-se a anulação da Sessão do Tribunal do Júri de 22.08.2017 (mídia às fls. 138), e a repetição do ato, com o cuidado necessário para que a mídia reproduza de forma eficaz os relatos, bem como seja devidamente arquivada no banco de dados deste E. Tribunal para futuras consultas, se necessário.

Consequentemente, os atos de defesa e acusação após a referida audiência terão que ser renovados, assim como a sentença judicial, para garantir o devido processo legal e a ampla defesa e o contraditório, afetando, portanto, a apreciação do recurso da acusação, que encontra-se prejudicado.

Pelo exposto, ANULO, DE OFÍCIO, O PROCESSO, A PARTIR DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE 22.08.2017, nos termos do voto exarado.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator